Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PROCESSO DIVERSO. REQUISITOS DO ART. 524, “CAPUT”, INCISOS II, III E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL DÉBITO. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 525, III, CPC). PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O requerimento para dar início ao cumprimento de sentença deve vir instruído adequadamente com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, e na petição deverá conter o índice de correção adotado, juros, respectivas taxas, termos inicial e final de contagem, conforme determina o art. 524, “caput”, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil, além de se limitar à cobrança somente de valores efetivamente constantes do título em execução.
2.No caso concreto, vislumbra-se presente a inexequibilidade do título, a teor da previsão contida no art. 525, §1o, III, do CPC, pois a agravada/exequente lançou valores que não compõem o título judicial exequendo, sobretudo verbas que não foram consideradas como excesso de execução pelo referido título (acórdão n. 1719638, AGI 0711319-49.2023.8.07.0000), tais como multas fixadas contra a sua cliente em processo diverso, essas com lastro nos art. 81 e 774 do CPC por ocasião do julgamento da APC 0701407-12.2020.8.07.0007 (Acórdão n. 1620956 – ID origem 174279470), de modo que assiste razão ao executado/agravante que busca ver acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença objeto de discussão na origem.
3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.